Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. COMPANHEIRA E ENTEADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, todos do Código Penal (em relação a uma das vítimas), bem como do artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (em relação à outra vítima).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, das consequências do delito e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição de pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando-se que a violência doméstica ocorreu na presença da filha adolescente do réu, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. As consequências do crime extrapolam as ordinárias do tipo penal, tendo a vítima sofrido lesões que causaram incapacidade por mais de 30 dias, com necessidade de cirurgia, internação, afastamento de atividades escolares, esportivas e militares, além de sequelas físicas funcionais, justificando a exasperação da pena-base.
5. A personalidade do agente foi validamente valorada de forma negativa, com base em histórico de violência doméstica reiterada, agressividade, uso de álcool e drogas, ausência de autocrítica e comportamento manipulador, evidenciado em provas testemunhais e documentais.
6. A fração de redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, considerando-se que o agente efetivamente desferiu golpes com instrumento potencialmente letal e somente não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, demonstrando significativo avanço no iter criminis.
7. Presente erro material relativo a cálculo matemático, é possível sua correção de ofício.
IV – DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "a"; 70; 121, § 2o, II e IV; 147; CPP, art. 593, III, "c"; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; TJDFT, Acórdão 1897831, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 2011758, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1899775, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024.